Tribunal: STF
Processo: Rcl 41970
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A e Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, em 30.6.2020, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1680-76.2016.5.12.0009, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.
O caso
    2. Em 23.8.2017, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Chapecó/SC julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Reclamação Trabalhista n. 0001680-76.2016.5.12.0009 por Marizete Calza contra Crefisa S/A Crédito e Financiamento e Investimentos e Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais Ltda., declarou a nulidade do contrato de trabalho com a segunda reclamada por ilicitude da terceirização de mão de obra e reconheceu o vínculo de emprego diretamente com a primeira reclamada (fls. 5-11, e-doc. 13).
    Em 20.3.2018, a Sexta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região deu parcial provimento aos recursos ordinários interpostos pelas empresas reclamadas, “para afastar o reconhecimento de vínculo de emprego com a primeira ré (CREFISA)”, concluindo haver um único empregador, pela existência de grupo econômico entre as reclamadas (fls. 61-62, e-doc. 13).
    Contra esse acórdão Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A e Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos interpuseram recurso de revista, inadmitido (fls. 63-68, e-doc. 13). 
    3. Em 12.6.2020, o Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1680-76.2016.5.12.0009 negou seguimento ao agravo, sem tratar da licitude da intermediação de mão de obra. Esta a ementa do julgado:
    “TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. LEI Nº 13.467/2017 Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista. O acórdão regional foi publicado em data posterior a 11/11/2017, ou seja, sob a vigência da Lei nº 13.467/17, impondo-se a análise da transcendência da causa, nos termos dos artigos 896-A da CLT e 246 e 247 do Regimento Interno do TST. A discussão dos autos é em torno da formação de grupo econômico, enquadramento sindical, exercício de cargo de confiança, intervalo intrajornada parcialmente concedido, invalidação dos cartões de ponto, constitucionalidade do intervalo do art. 384 da CLT e danos morais. Em relação aos temas grupo econômico, enquadramento sindical e exercício de cargo de confiança, cumpre esclarecer que a função precípua desta Corte Superior é a pacificação da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional, sem se proceder à revisão do conjunto fático-probatório fixado pelo Tribunal Regional. Considerando que a pretensão recursal nos itens implica, necessariamente, o reexame dos fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 126 do TST, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza por ausência de transcendência nos temas. Relativamente ao intervalo intrajornada, constata-se que a decisão regional encontra-se alinhada à Súmula 437, I, do TST, o que revela a ausência de transcendência do apelo no aspecto. Quanto à invalidação dos cartões de ponto, partindo-se das premissas fáticas inarredáveis fixadas pelo Regional (Súmula 126 do TST), verifica-se que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a Súmula 338, III, do TST, o que mostra a ausência de transcendência no tema. O debate acerca da constitucionalidade do artigo 384 da CLT não suscita mais discussão no âmbito desta Corte, que, por intermédio do julgamento do TST -IIN-RR-1.540/2005-046-12-00.5, ocorrido na sessão do Tribunal Pleno no dia 17/11/2008, decidiu que o artigo 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal. Ausente, pois, a transcendência da causa. Por fim, a controvérsia que gira em torno dos danos morais não é acerca do ônus da prova, já que não se questiona a existência do fato (condução do reclamante à delegacia de polícia pela denúncia da empresa de cometimento de infração penal) e o dano não exige prova (dano in re ipsa), de maneira que não haveria que se falar em existência de divergência jurisprudencial ou mesmo de violação dos arts. 818 da CLT e 373, I, do CPC. Ademais, a alegação de violação dos arts. 5º, V, da Constituição Federal e 186 do Código Civil é inovatória, motivo pelo qual não merece maiores análises. Ausente, também no aspecto, a transcendência da causa. Do exposto, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (e-doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos por Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A e Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra essa decisão estão pendentes de julgamento, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.
    4. Contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 1680-76.2016.5.12.0009 Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A e Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos ajuízam a presente reclamação.
    Alegam que “a r. Sentença reconheceu vínculo do autor com a empresa CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, já o v. acórdão excluiu o vínculo empregatício, mas manteve o enquadramento da parte na categoria dos financiários com os pedidos correlatos, quais sejam, as benesses das convenções coletivas dos financiários e jornada especial dos bancários/financiários (Súmula nº 55, do C. TST)” (fl. 4, e-doc. 1).
    Asseveram que “o tema em debate no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, cujo seguimento para julgamento foi obstado pela decisão reclamada sob fundamento de ‘ausência de transcendência’, versa sobre a licitude da terceirização à luz da Constituição Federal, cuja repercussão geral foi reconhecida por esta E. Corte, como já dito, sob o ‘tema’ 725, Leading Case RE 958252” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Argumentam que “não é possível admitir, sob pena de usurpação da competência constitucional do STF e violação à autoridade das suas decisões, que o TST, em decisão monocrática e dita irrecorrível, deixe de reconhecer a transcendência no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista em caso que trata de tema de Repercussão Geral reconhecida no âmbito do STF, principalmente, porque o art. 896-A, §1º, II da CLT determina que é fundamento de transcendência política o ‘desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal’” (fl. 6, e-doc. 1).
    Requerem sejam liminarmente antecipados os efeitos da tutela final, nos termos do item IV, “com o processamento da presente Reclamação com efeito suspensivo, sustando-se imediatamente qualquer efeito da r. decisão proferida pelo C. TST, nos autos da RECLAMAÇÃO nº 0001680- 76.2016.5.12.0009” (fls. 12-13, e-doc. 1).
    Pedem a procedência da “presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, restabelecendo-se a autoridade do E. STF exarada na ADPF n. 324, determinando-se o processamento do Agravo de Instrumento e do Recurso de Revista, com a observância da decisão do E. STF proferida nos autos da ADPF nº 324, do C. TST e RE nº 958.252” (fl. 13, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    6. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e do Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.
    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).
    Na espécie em exame, não se discute licitude da intermediação de mão de obra pois, no julgamento do recurso ordinário, o Tribunal Regional concluiu haver um único empregador pela caracterização de grupo econômico entre as empresas reclamadas. Eis a ementa dessa decisão:
    “GRUPO ECONÔMICO. EMPREGADOR ÚNICO. ATIVIDADE-FIM FINANCIÁRIA. FRAUDE À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENQUADRAMENTO SINDICAL COMO FINANCIÁRIO. A constituição de empresas dentro do mesmo grupo econômico para realizar atividade-fim de instituição financiária com o objetivo de afastar a financeira agrupada da responsabilidade pelos créditos decorrentes do contrato de trabalho é uma clara tentativa de fraude à aplicação da legislação trabalhista, nos termos do art. 9º da CLT. Configurada a existência de grupo econômico entre os réus, na condição de empregador único, e comprovado o exercício pelo empregado de atividades típicas de financiário, é cabível o enquadramento sindical do autor nessa atividade - a qual se revela a preponderante do grupo econômico-, sendo os réus solidariamente responsáveis ativa e passivamente em relação a todos os efeitos da relação de emprego” (fl. 33, e-doc. 13).
    Ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1680-76.2016.5.12.0009, a autoridade reclamada também não tratou da licitude da terceirização de mão de obra, assentando versar a controvérsia dos autos sobre “formação de grupo econômico, enquadramento sindical, exercício de cargo de confiança, intervalo intrajornada parcialmente concedido, invalidação dos cartões de ponto, constitucionalidade do intervalo do art. 384 da CLT e danos morais” (e-doc. 6).
    Diferente do alegado pelas reclamantes, na decisão reclamada não se assentou a ilicitude da terceirização da mão de obra. Negou-se seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por razões diversas daquela tratada nos paradigmas de descumprimento apontados.
    As alegações trazidas pelas reclamantes estão dissociadas do conteúdo da decisão reclamada.
    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 21. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 26.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 21 DO STF. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESTRITA.1. A Súmula Vinculante 21 do STF não tem a necessária relação de pertinência estrita com acórdão proferido em processo judicial que aplica a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC, com a condicionante legal do pagamento da referida multa para a interposição de outros recursos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 11.750-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30.9.2015).
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora